Tribunal: TJSP
Processo: 0009330-33.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0009330-33.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
WELLINGTON LUIZ DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
exclusivamente para redução da pena que passa a ser de 01 (um) ano, 05 (cinco)
meses de 10 (dez) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER
DA SILVA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009330-33.2013.8.26.0562 . - Voto
4
VOTO No: 38.469
AP. CRIMINAL No: 0009330-33.2013.8.26.0562 Santos
APTE.: WELLINGTON LUIZ DE MORAES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: FURTO QUALIFICADO TENTADO:
Absolvição: Inviabilidade.
Redução da pena: repercussão da tentativa

Viabilidade parcial.
Recurso parcialmente provido.
WELLINGTON LUIZ DE MORAES foi
condenado nas penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, como incurso no art. 155,
§ 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (fls. 178/184).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, com
base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente pugna pela
repercussão da tentativa no cálculo dosimétrico com a redução máxima
(fls. 235/242).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 245/250), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
parcial provimento do apelo (fls. 257/265).
É o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009330-33.2013.8.26.0562 . - Voto
4
A pretensão recursal demanda parcial acolhida
não em seu aspecto nuclear (absolvição), mas unicamente para
reformulação da dosimetria da pena.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (fls. 12/13) e autoria do delito, dado que além do apelante
ter confessado a subtração de quinze quilos de fio de cobre pertencentes
à Vivo, operado de telefonia, respalda ainda a bem lançada condenação
o depoimento da testemunha Luiz Carlos, funcionário da empresa, que
encontrou o réu na posse da res furtiva e indicou que ele escalou uma
grade com quase três metros de altura para ter acesso ao material
aspecto igualmente comprovado pela prova técnica (mídia encartada a
fls. 129 e fls. 195/198).
Outrossim os policiais que atenderam a
ocorrência pontuaram que o réu foi localizado a partir das características
repassadas pelo empregado da empresa-vítima, sendo apreendidos juntos
os bens furtados (mesma mídia).
Referidos elementos probatórios comprovam,
pois, a contento, a prática delitiva promovida pelo apelante,
inviabilizando assim a recepção do pleito absolutório.
Quanto à dosimetria da pena, necessária sua
reformulação para que a tentativa reconhecida pelo juízo de origem
integre o respectivo cálculo, restando definida para tanto a fração de 1/3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009330-33.2013.8.26.0562 . - Voto
4
haja vista o avançado iter criminis percorrido, pois o réu já havia
desconectado e rompido a fiação, tanto que acarretou a falta de energia
de uma das torres, consoante esclarecido pelo funcionário da empresa.
Assim, com o redimensionamento da pena a
partir da alteração supra e mantida a pena-base fixada em 02 (dois) anos
e 02 (dois) meses de reclusão à vista dos maus antecedentes do réu, o
novo patamar passa a ser de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses de 10 (dez)
dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa.
Correto,
lado
outro
o
regime
prisional
semiaberto, face à agravante da reincidência, devidamente compensada
com a confissão - circunstância aquela desfavorável, que inviabiliza a
fixação de regime diverso deste, consoante a previsão contida na súmula
2691 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
exclusivamente para redução da pena que passa a ser de 01 (um) ano, 05
(cinco) meses de 10 (dez) dias de reclusão, mais 08 (oito) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
1 É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”